Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. DECRETAÇÃO DE MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AFASTAMENTO DO SERVIDOR DAS SUAS ATIVIDADES SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.

1. Se, oferecida a defesa prévia, o magistrado vislumbrar a presença de indícios de autoria e de materialidade de ato de improbidade administrativa, a inicial deve ser recebida, prosseguindo-se o processo com a citação do réu para apresentar contestação (art. 17, § 9o, da Lei no 8.429/92), uma vez que nessa fase preliminar o princípio do in dubio pro societate é prevalecente. Além disso, presume-se o periculum in mora que autoriza a medida acautelatória da indisponibilidade de bens.

2. Nos casos de improbidade administrativa, é possível que a indisponibilidade alcance, em relação a cada demandado, a integralidade dos prejuízos estimados pelo Ministério Público. A responsabilidade dos agentes apontados como ímprobos é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, momento em que se poderá individualizar a quota de responsabilidade de cada um para o ressarcimento.

3. Sendo evidente o risco de dano irreparável à persecução da verdade no processo de referência e estando demonstrada a existência de indícios de autoria e de materialidade de ato ímprobo pelo agravante, materializam-se os requisitos previstos no art. 300, do CPC, e no art. 20, da Lei de Improbidade Administrativa, para o deferimento da tutela de urgência consistente no seu afastamento das atividades desempenhadas em razão do cargo público ocupado, sem prejuízo da remuneração.

4. Agravo de instrumento não provido.